Tribunal: STF
Processo: RMS 36926
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Como indicado em decisão monocrática precedente, da lavra do meu antecessor, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, a matéria vertida nestes autos diz respeito, entre outros temas, a alegações de descumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Petição 3.388/RR (caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol).

Em vista da controvérsia apresentada, Sua Excelência sobrestou o presente feito, pois a matéria seria novamente analisada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 1.017.365/SC (Tema 1031 de repercussão geral).

Neste momento, a controvérsia ainda pende de análise no âmbito do aludido Recurso Extraordinário, tendo em vista a oposição de diversos embargos de declaração contra o julgamento de mérito do Tema.

Para além disso, a pretensão recursal relaciona-se, agora, ao objeto das ADIs 7582, 7583 e 7586 e da ADC 87, todas sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. As ações discutem a constitucionalidade da Lei n. 14.701/2023, que regulamentou o reconhecimento, a demarcação, o uso e a gestão de terras indígenas. 
 
Dessa forma, faz-se necessário manter o sobrestamento deste processo na origem, a fim de evitar julgados conflitantes que prejudiquem a segurança jurídica. Nesse sentido, indico as seguintes decisões: RE 1.560.552 ED, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.538.151, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.538.158, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.550.836 AgR-ED, da minha relatoria.
 
Posto isso, determino o sobrestamento dos autos na origem a fim de que, concluído o julgamento das ADIs 7582, 7583 e 7586, da ADC 87 e do Tema 1031 de Repercussão Geral, com o correspondente trânsito em julgado, o Superior Tribunal de Justiça aplique o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator